Tribunal: STF
Processo: RE 1507959
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente recurso extraordinário (eDoc 79) foi interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDoc 47) assim ementado (grifei): 



    Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento da seguradora. Vara Federal declinou da Competência para a Justiça Estadual por entender ausente o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal [CEF]. Ausência de interesse e legitimidade da seguradora para recorrer. Apenas a CEF poderia recorrer em defesa de seu interesse em participar da demanda. Recurso não conhecido. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros em face de decisão que, nos autos do procedimento comum cível nº 0816785-56.2020.4.05.8300, consignou que, por não ter o contrato do mutuário originário José Adriel da Silva a cobertura do FCVS, fica afastado o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal [CEF] e, por conseguinte, o interesse federal apto a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição. 



    2. Às suas razões recursais, alega em resumo a Sul América que: a) os contratos, objeto da demanda, integram o ramo 66, sendo necessária a intervenção da Caixa Econômica Federal no litígio; b) é inadmissível que seja transferido à seguradora todo o ônus de suportar um processo judicial sem que seja parte legítima deste; c) em que pese conste dos autos que a ora agravada adquiriu o imóvel de José Adriel da Silva, este não tinha cadastro no sistema de Cadastro Nacional de Mutuários [CADMUT], de modo que este possivelmente não providenciou a comunicação ao agente financeiro da aquisição do imóvel; d) a assistência da CEF é imprescindível uma vez que a relação jurídica objeto da presente demanda é de sua responsabilidade, como gestora do fundo garantidor da apólice (FCVS); e) nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição e do art. 45 do Código de Processo Civil, compete à Justiça Federal analisar a presente lide. 



    3. Na origem, trata-se de ação de procedimento comum, proposta por Quiteria Pereira Adriel da Silva, atual proprietária do apartamento nº 05 do Edifício Ambassador, situado na Rua Joaquim de Oliveira Valença, nº 119, Bairro Novo, Olinda [Pernambuco], contra a Sul América Companhia Nacional de Seguros, objetivando a condenação da ré, em face de cobertura securitária, ao pagamento de valores a título de danos materiais e de multa contratual prevista na apólice. 



    4. Inicialmente, o processo foi autuado sob o nº 0064587-33.2019.8.17.2001 e distribuído na Justiça Estadual. Entretanto, o Juízo responsável pelo processamento do feito, ante a manifestação da CEF e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 827.996, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. 



    5. A magistrada a quo, na decisão vergastada (id. 4050000.24093564), consignou que, por não ter o contrato do mutuário originário José Adriel da Silva a cobertura do FCVS, fica afastado o interesse jurídico da Caixa e, por conseguinte, o interesse federal apto a atrair a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição. 



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996/PR (Tema 1.011), consolidou, em linhas gerais, o entendimento de que após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011. 



    7. Ocorre que, no caso presente, quem interpôs o agravo de instrumento foi a seguradora. Isso considerado, esta Quarta Turma possui o entendimento de que a seguradora não tem legitimidade para recorrer da decisão do juízo de origem que reconheceu a inexistência de interesse da instituição bancária na lide. 



    8. Nesse sentido, apenas a própria CEF poderia recorrer na defesa de seu interesse em participar do polo passivo da demanda, não havendo prejuízo a ser suportado pela seguradora recorrente pela manutenção da decisão agravada, portanto, ausente o seu interesse e legitimidade para recorrer neste ponto. Precedente nesse sentido: Agravo de Instrumento 00005770620174050000, des. Paulo Machado Cordeiro, 2ª Turma, julgado em 26/10/2021. 



    9. Desse modo, o presente agravo não merece ser conhecido, à míngua da legitimidade, bem como do interesse para recorrer da Seguradora, restando prejudicadas as demais alegações recursais. 



    10. Agravo de instrumento não conhecido. 



    Em suas razões, a recorrente, alegando violação art. 109, I, da Constituição Federal, aduz, em síntese, que:



    Primeiramente, cumpre esclarecer que embora a ação tenha sido ajuizada contra a Seguradora Recorrente, é necessário salientar que, desde 1988, o FCVS assumiu permanentemente a responsabilidade pelo equilíbrio técnico-atuarial de todas as apólices públicas de seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, independentemente da data de celebração do contrato, e, mais recentemente, a partir de 2010, passou a garantir, de forma direta, as coberturas oferecidas aos contratos vinculados às referidas apólices, deixando de contar com a prestação de serviços que de qualquer seguradora. 



    A intervenção da Caixa Econômica Federal é obrigatória no caso dos autos. Isto porque, com a natureza pública da apólice contratada pelo Agravado, o FCVS suportará diretamente toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA) responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. 



    […]



    Nestes termos, diante da violação ao art. 109, inciso I, da Constituição Federal, a decisão recorrida merece ser REFORMDADA, a fim de remeter os autos para Justiça Federal que à luz das peculiaridades do caso concreto analisará a petição da CEF nos autos do processo. 



    É o relatório. Decido. 



    Reputo inviável o conhecimento desse recurso extraordinário.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o mérito do Tema 1.011 (RE 827.996/PR, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 28.8.2020), fixou orientação segundo a qual, após 26.11.2010, cabe à Justiça Federal a competência jurisdicional para processar e julgar causas nas quais se discuta contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).



    Ocorre que o Regional Federal foi expresso em consignar que o contrato do mutuário originário não possuía a cobertura do aludido fundo, circunstância fática que, a toda evidência, desautoriza o descolamento da ação para a Justiça Federal.



    Dissentir daquela conclusão demandaria análise fático-probatória incompatível com a via extraordinária, nos termos do enunciado 279 da Súmula do Supremo. Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.363.787, ministro Luiz Fux, DJe de 1º de fevereiro de 2022; e RE 1.482.046 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 21.6.2024):



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Contrato de financiamento imobiliário. Cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Conflito de competências. Justiça Comum. Justiça Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Origem expressamente consignou que o processo e o julgamento do feito devem ser realizados pela Justiça Estadual, nos termos da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.011 da Repercussão Geral. Assim, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente sem a detida análise dos fatos e das provas dos autos.



    2. Como se sabe, é inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente